Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714920-48.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACQUA CERRADO APELADO: CINTHIA MENEZES DO NASCIMENTO D E S P A C H O No caso em análise, discute-se suposta responsabilidade do réu a indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido nas proximidades do clube. Há controvérsia sobre o local do acidente, se ocorrido no estacionamento do clube réu que alega a inexistência do mesmo. Assim, em análise, preliminar, verifica-se possível cerceamento de defesa, sendo necessária pela menos diligência para aferição da existência de estacionamento no local. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento de nulidade processual. Brasília, DF, 28 de maio de 2024 16:08:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador